Tribunal: TJES
Processo: 0001234-80.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001234-80.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO ALEGRE
RECORRIDO: EMANUEL DE SOUZA LANDI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. MANTER PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de “Ação ordinária de benefício previdenciário – pensão por morte com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por Emanuel de Souza Landi em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre/ES – IPASMA, todos devidamente qualificados. A parte autora requer a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de sua genitora Maria Cristina de Souza Landi, servidora pública vinculada ao requerido, que veio a óbito em 02/03/2021. Registra-se que o requerido chegou a conceder o benefício por meio do processo administrativo de nº 0089/2021, contudo, após tomar conhecimento que a parte autora havia se emancipado, suspenderam-no.

A r. Sentença julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre/ES – IPASMA a restabelecer o benefício de pensão por morte em favor do requerente Emanuel de Souza Landi, devendo efetuar o pagamento das pensões em atraso desde a data da cessação, observando o acréscimo de juros legais e atualização monetária até a data do devido pagamento. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, com o implemento da reforma previdenciária de 2015 houve exclusão do critério emancipação como causa de cessação do pagamento da pensão ao filho menor de 21 anos.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, com a vigência da lei de 2015, a emancipação do filho menor de 21 anos não mais será pautada como causa de cessação do pagamento da pensão. Portanto, merece deferimento o pedido do autor.

Insta ressaltar que a emancipação foi averbada na data de 08/03/2021, há exatos 06 (seis) dias após o óbito da instituidora, de modo que, este fato ocorrido a posteriori não terá o condão de obstar o direito à percepção da pensão por morte.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)